Tribunal: TJMT
Processo: 1027467-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1027467-19.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrida: LUCIA MARIA REIS.
Data do Julgamento: 01/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO INJUSTA CONTRA AUTORA (ADVOGADA) – AUSÊNCIA DE PROVAS - OFENSA À HONRA E DIGNIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Resta incontroverso que as acusações feitas pelo requerido ofenderam a dignidade e decoro profissional da autora, ao imputar-lhe fatos inverídicos e desprovidos de prova, inclusive com instauração de procedimento criminal e representação na OAB/MT, situação que configura dano moral.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027467-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (RECORRENTE), LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO INJUSTA CONTRA AUTORA (ADVOGADA) – AUSÊNCIA DE PROVAS - OFENSA À HONRA E DIGNIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

EXCEPCIONALIDADE
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Resta incontroverso que as acusações feitas pelo requerido ofenderam a dignidade e decoro profissional da autora, ao imputar-lhe fatos inverídicos e desprovidos de prova, inclusive com instauração de procedimento criminal e representação na OAB/MT, situação que configura dano moral.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022